Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DOLO DE CALUNIAR OU DIFAMAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima. Não se caracterizam os crimes de calúnia e difamação se o agente não age com "animus caluniandi" ou “animus difamandi”, ou seja, com a vontade deliberada de imputar, falsamente, um fato definido como crime (CP, art. 138) ou fato ofensivo à reputação de alguém (CP, art. 139).
2. Não se vislumbra por parte dos recorridos a intenção de denegrir a honra do recorrente, mas sim o “animus narrandi”, que exclui a tipicidade das condutas que lhes foram imputadas, por afastar o dolo específico que se exige para caracterização dos delitos de calúnia, injúria ou difamação.
3. No âmbito do processo penal aplica-se o princípio geral da sucumbência, quando se tratar de ação penal privada, sendo que para se aferir o valor devido, deve ser observado o princípio da causalidade, de modo que julgada improcedente a queixa-crime, deve o querelante ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do querelado.
4. Recurso desprovido.